Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000999-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (AGRAVANTE), IVO ALVES DA SILVA - CPF: 071.887.221-53 (AGRAVADO), VINICIUS RICCI E SILVA - CPF: 960.143.691-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR QUE SE TRATA DE PESSOA QUE SE ENQUADRA COMO POBRE NA FORMA DA LEI -

Se não há comprovação da hipossuficiência financeira e diante da ausência de apresentação de novos elementos no agravo interno impõe-se o desprovimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000999-50-2023

AGRAVANTE: CARLOS DOMINGOS BAÚ

AGRAVADO: IVO ALVES DA SILVA E VINICIUS RICCI E SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por Carlos Domingos Baú, em face de decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o indeferimento da justiça gratuita foi embasado apenas no valor atribuído à causa havendo erros
in judicando
, tendo em vista que o indeferimento pode ocorrer, porém não com base no valor da causa.

Alega que o Agravante não possui renda fixa e os Agravados tornaram-se inadimplentes resultando na falta de recursos do Agravante e sua hipossuficiência financeira de modo que faz jus à justiça gratuita pleiteada,

Afirma que é necessário observar que o Agravante é pessoa idosa, não possui emprego fixo, e nem renda fixa e vive de forma comedida, sendo que o mesmo foi agricultor até 2013, quando optou por alienar o imóvel rural Fazenda Nova Verona, contudo, os adquirentes pagaram apenas as primeiras parcelas tornando-se inadimplentes e ainda realizaram empréstimos dando o imóvel em garantia, sendo que a Instituição Financeira terminou por consolidar a propriedade fiduciária do imóvel.

Assevera que tentou adquirir outro imóvel, porém, não pode pagar o preço do imóvel, além disso acreditando no pagamento que seria realizado pelos adquirentes do seu imóvel realizou várias transações e atualmente está inadimplente respondendo várias ações de execução.

Sustenta que merece os benefícios da justiça gratuita porque não dispõe de capacidade financeira para custear as despesas processuais.

Apresenta a lista de processos que responde e que segundo sustenta resultou em bloqueios de contas, restrições de veículos e imóveis e incapacidade financeira, pugnando pelo provimento do Agravo Interno a fim de que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita, ou permitir o recolhimento das custas ao final.

Não há contrarrazões, tendo em vista que não se triangularizou a relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023